Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730167-55.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRUNO MORATO DE MENEZES, FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA - ME AGRAVANTE: TELMA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELMA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença requerido por BRUNO MORATO DE MENEZES e FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA ME (processo n. 0723210-35.2021.8.07.0001), que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A agravante alega, de início, que não há nos autos originários pronunciamento judicial apto a constituí-la em mora quanto à obrigação de não fazer, individualizando a conduta que configurasse o inequívoco descumprimento da ordem judicial com prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, daí a inexigibilidade apontada na impugnação. Por outro lado, entende que os elementos apresentados (ocorrência policial e filmagem) são imprestáveis para comprovar o descumprimento, além de, subsidiariamente, refutar a própria aplicação da multa em execução (R$50.000,00), porque superior ao valor da indenização fixado na fase de conhecimento, pugnando pela sua extinção ou redução a valor proporcional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do efeito suspensivo ora postulado, em que pese à discussão em torno da exigibilidade da obrigação objeto do cumprimento provisório de sentença. É que, de acordo com a fundamentação do decisório ora recorrido, A parte executada alega a inexequibilidade do título, sob o argumento de não incidência das astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer, pois não teria ocorrido pronunciamento judicial acerca de sua mora. Nada obstante, houve, conforme se depreende da decisão de ID 64968032, o deferimento da tutela provisória de urgência postulada pela parte autora para determinar à parte ré que se abstenha de provocar a instauração de qualquer outro processo administrativo ou judicial, bem como de vigiar, fotografar e filmar o andamento da obra executada pelos autores, sob pena de multa de R$50.000,00 para cada novo processo instaurado ou medida adotada contra o empreendimento dos autores. No dia 14/1/2021, a executada apareceu no local da obra no momento em que os trabalhadores da obra e funcionários da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI estavam escavando para fazer a drenagem da água, conforme projeto de lançamento de águas pluviais aprovado pela ADASA, intrometendo-se mais uma vez na execução da obra com a finalidade de atrapalhar o seu andamento, dizendo que o exequente "estava corrigindo uma cagada que tinha feito de aterramento de grota''. Além disso, tirou foto da obra. No dia 7/6/2021, a executada novamente filmou o andamento da obra, mesmo depois deste Juízo ter fixado multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) caso houvesse descumprimento. Tais fatos foram comprovados nos autos pelos documentos de ID 96802005 a 96802012, dentre os quais se destaca o vídeo de ID 96802004, desrespeitando a ordem expedida por este Juízo. No tocante à mora da executada, ocorreu esta com o descumprimento da obrigação de não fazer, incidido para cada descumprimento provado nos autos o valor de R$50.000,00. Inviável, portanto, acolher a tese defensiva. Da falta de intimação A executada aduz que não foi intimada para apresentar oposição à multa aplicada, na forma da Súmula 410 do STJ. É possível, todavia, depreender do relatório da sentença de ID 96665929 que a executada foi pessoalmente citada e intimada acerca da decisão que recebeu a petição inicial e deferiu a tutela provisória de urgência, apresentando, inclusive, sua contestação nos autos do processo no 0717030-37.2020.8.07.0001. Improcede, portanto, a alegação da executada de ausência de intimação e de oportunidade para se contrapor à multa aplicada. Do excesso de execução De acordo com o art. 525, § 1o, V, do CPC, é possível a alegação da existência de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo, contudo, o executado "declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo" (art. 525, § 4o, do CPC), sob pena de rejeição liminar da impugnação no tocante ao excesso de execução (art. 525, § 5o, do CPC). No caso em apreço, a executada alega haver excesso de execução, mas não acosta aos autos planilha atualizada de débito e nem indica o valor que entende devido. Deve, portanto, ser liminarmente rejeitada a alegação de excesso de execução. Da redução do valor da multa A aplicação de multa independe de requerimento da parte, podendo ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). As hipóteses que autorizam a modificação do valor ou da periodicidade da multa, bem como a sua exclusão estão previstas no art. 537, § 1o, I e II, do CPC, quais sejam: a) quando verificado, no caso, que ela se tornou insuficiente ou excessiva; b) quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. In casu, não incidem nenhuma das referidas situações, pois, mesmo após a concessão da tutela provisória, a executa descumpriu a ordem judicial perturbando de forma indevida o andamento da obra executada pelo autor, demonstrando total desrespeito a decisão judicial, não havendo, assim, que se falar em excesso da multa aplicada, em cumprimento parcial superveniente da obrigação ou em justa causa para o descumprimento da obrigação. Na espécie, a multa de R$50.000,00 para cada descumprimento comprovado nos autos deve ser mantida, sob pena de frustração da sua finalidade (compelir a ré não perturbar o andamento da execução da obra realizada pela parte autora). Além disso, não vejo demonstrado, neste estreito âmbito preliminar, que poderá a agravante sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, além daqueles já alegadamente experimentados. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator